Tribunal: CARF
Processo: 10680.015637/2007-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CAIO DOS SANTOS SIMAS
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-03-01

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.015637/2007-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.197 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de janeiro de 2021
Recorrente
REGINA MARIA DA COSTA SMITH MAIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. RENDIMENTOS DE AÇÃO
TRABALHISTA. AUSÊNCIA DE DIRF DA FONTE PAGADORA.
RECOLHIMENTO EM DARF.
Deve ser exonerado o crédito tributário apurado em decorrência de
compensação indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte quando
comprovado o recolhimento do imposto devido através de DARF, devendo ser
recalculado o montante do saldo de imposto a restituir de acordo com a soma
dos rendimentos tributáveis auferidos pelo sujeito passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Wilderson Botto (Suplente
convocado), Debora Fofano dos Santos, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Rodrigo Monteiro
Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário contra acórdão da DRJ BELO HORIZONTE, que
julgou procedente em parte a impugnação apresentada pelo contribuinte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.015637/2007-27
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.197 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.015637/2007-27

Por sua completude e proximidade dos fatos, adoto o relatório da decisão de piso
quanto aos motivos que levaram ao lançamento, ora em análise:

Contra a contribuinte acima identificada foi lavrada a Notificação de Lançamento de no
2005/60642021172308, acostada às fls. 31 a 35, relativa ao Imposto de Renda Pessoa
Física do exercício 2005, que lhe exige crédito tributário no valor de R$171.472,05,
conforme abaixo demonstrado:
(...)
De acordo com o relato da autoridade lançadora, foi efetuada a glosa de R$ 153.620,87,
indevidamente compensado a título de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF),
correspondente à diferença entre o valor declarado e o total de IRRF informado pelas
fontes pagadoras em Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF), fls. 33.
Cientificado do lançamento em 02/10/2007 (fls. 43), a contribuinte, por meio de seus
procuradores (fls.05 e 45) apresentou impugnação em 15/10/2007 (fls. 01 a 03), onde
alega, em síntese, o que se segue:
Do pagamento oriundo de ação trabalhista ajuizada, realizou-se a retenção de R$
152.411,003 referente ao imposto de renda, conforme legislação que trata do assunto,
que foi devidamente informada em sua Declaração de Ajuste Anual (DAA) no exercício
seguinte (2005).
Como a RFB não conseguiu confirmar o recolhimento do valor retido, uma vez que não
se verificou a entrega de DIRF pela fonte pagadora, a contribuinte compareceu à
Delegacia requerendo prazo para comprovar a retenção sofrida por meio de cópia do
DARF relativo ao imposto retido em suas verbas rescisórias, o que levou a atendente a
suspender o prazo para a sua apresentação.
Entretanto, recebeu a presente Notificação, cobrando-lhe R$110.634,27 relativos ao
IRRF lançado em sua DAA.
Requer seja reconhecida a retenção sofrida e o cancelamento da Notificação.
O não reconhecimento do valor retido na fonte, cujo comprovante apresenta, trará como
resultado a cobrança de imposto em duplicidade. O que ocorreu, de fato, foi a ausência
de cumprimento de obrigação acessória pelo empregador, que não entregou a DIRF.
Diante do exposto, requer seja acolhida a presente impugnação, cancelando-se o débito
fiscal ora reclamado, bem como seja seu CPF retirado, no que se refere à DIRPF
2005/2004 da Malha Fina, com a consequente liberação da restituição demonstrada na
Declaração de Ajuste ora anexada, com as devidas correções legais.
O acórdão de piso (fls. 48/52), julgou a impugnação procedente em parte, nos
termos da seguinte ementa.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2005
PROVAS.
Retifica-se o valor do rendimento tributável e do imposto de renda retido na fonte, com
base na documentação constante dos autos.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Exonerado
A contribuinte restou ciente da decisão no dia 26/12/2011 (fl.53) e apresentou
Recurso Voluntário no dia 25/01/2012 (fls. 56/57), alegando, em síntese:
Cerceamento de direito de defesa, tendo em vista a demora para o julgamento da
impugnação sem qualquer pedido de esclarecimentos nesse período;
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.197 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.015637/2007-27

Contesta o cálculo realizado na decisão de 1a instância;
Por fim, pede a reforma do acórdão de piso.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra, Relator

Os Recurso Voluntário é tempestivo e preenche aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo, pois, ser conhecido.
Cerceamento de defesa
Não prospera a alegativa da contribuinte de ter tido o seu direito de defesa
cerceado pela demora no julgamento da impugnação. Os pedidos dos contribuintes são
analisados e julgados obedecendo a ordem cronológica e de acordo com a duração razoável do
processo, que leva em conta a ordem dos pedidos e a estrutura física e pessoal para a análise e
julgamento das alegações.
Também não há que se falar em pedido de esclarecimento no período entre a
juntada da impugnação e o julgamento pela DRJ. Todos os documentos e esclarecimentos foram
solicitados no ato da fiscalização, cabendo à contribuinte juntar tudo que achar que necessário e
válido no momento da impugnação, nos termos do artigo 16, §4o, do Decreto 70.235/72.
Assim sendo, resta afastada a arguição de cerceamento ao direito de defesa.
Do mérito

Ao contrário do alegado pela contribuinte, o acórdão de piso demonstra muita
lucidez e respeito à legislação na realização do cálculo. A decisão de primeira instância atendeu
parcialmente ao pleito da recorrente e exonerou o crédito tributário lançado, para reconhecer o
direito à restituição de IRPF, no valor de R$ 521,36. Todavia, a recorrente manifesta
inconformismo com a decisão de piso, alegando que é risível a restituição deferida, vez que o
correto seria o valor constante de sua DAA 2005, na importância de R$ 42.986,60.
Entretanto, a recorrente só informou rendimentos tributáveis em sua DIRPF 2005
no valor de R$ 428.195,71, quando o correto seria R$ 582.614,62. A diferença verificada não
encontra qualquer justificativa plausível, sendo irrelevante a discussão acerca da inexistência de
discriminação de parcela de natureza indenizatória ou remuneratória no bojo da ação trabalhista,
uma vez que a contribuinte declarou rendimentos isentos e não tributáveis no valor de apenas R$
6.365,58.
O cálculo realizado no acórdão de piso está correto. Vejamos:
Dessa forma, do saldo do alvará (R$ 500.545,24, fls. 19 e 21), deve-se somar o valor do
IRRF (R$ 153.620,87) e o valor do INSS (R$ 1.298,04), uma vez que a contribuição
para a previdência oficial já se encontra deduzida em sua DAA.
De acordo com a legislação acima transcrita, as despesas com os honorários
advocatícios e peritos também poderão ser deduzidas R$ 98.319,62 e R$ 500,00, fls.
27).
Desse modo, deve-se alterar o valor dos rendimentos tributáveis declarados como pagos
em virtude de ação trabalhista movida contra o Banco de Crédito Real de Minas Gerais
S/A de R$ 402.225,62 para R$ 556.644,53 (R$ 655.464,15 - R$ 98.319,62 - R$ 500,00)
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.197 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.015637/2007-27

e restabelecer a compensação a título de IRRF no valor de R$ 153.620,87. (fl. 66,
acórdão DRJ).
Conforme demonstrado, a autoridade julgadora de piso realizou os cálculos dentro
dos parâmetros estipulados pela legislação. Portanto, não há que se falar em alteração nos
valores apurados.
Conclusão

Diante de todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, para negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra

Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital